Tribunal: TJBA
Processo: 8031170-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031170-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

AGRAVADO: CATARINA FONSÊCA SILVANY

Advogado(s)
:
ERIVELTON SANTOS PINHEIRO, MANUELA TRINDADE PINHEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL E DE ALIENAÇÃO DA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA AGRAVADA E RISCO DE INUTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA REFORMA DA DECISÃO. NÃO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que, reconhecendo o descumprimento de obrigação de fazer transitada em julgado (reativação de contrato de plano de saúde nos moldes originais), aplicou multa cominatória e condenou a Agravante ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

O Agravante busca a reforma da decisão sob a alegação de cumprimento da ordem e de impossibilidade de manutenção do contrato em razão da alienação de sua carteira de clientes, ocorrida em 2014 e autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

II. Questão em discussão

Se a matéria referente à alienação da carteira de planos de saúde, ocorrida no curso da ação, constitui óbice ao cumprimento da obrigação de fazer determinada por decisão transitada em julgado.

Se restou configurado o descumprimento da ordem judicial que determinou a reativação do contrato de plano de saúde, a justificar a manutenção da multa cominatória aplicada em sede de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

A pretensão do Agravante de discutir a extinção da relação contratual e a impossibilidade de reativação do plano em virtude da alienação da carteira de clientes e da subsequente mudança de modalidade de atuação empresarial (de operadora para autogestão) constitui matéria de mérito da ação de conhecimento.

Tendo a decisão final transitada em julgado determinado a reativação do contrato nos moldes originais, a matéria é acobertada pela
coisa julgada material
(Art. 502 do CPC) e não pode ser reexaminada na fase de cumprimento de sentença, sendo a insurgência da Agravante barrada pela
preclusão consumativa
.

O Juízo de origem, na decisão atacada, consignou que a Agravante, mesmo após a determinação de reativação, não comprovou a comunicação prévia à beneficiária sobre a migração do plano nem a respectiva anuência, em desatendimento aos preceitos consumeristas e às normas regulamentares da ANS aplicáveis à alienação de carteira (RN nº 112/2005).

A ausência de comprovação de que a transferência da carteira garantiu a integralidade dos direitos da Agravada, somada à alegação de cancelamento posterior do plano, configura o descumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente. A multa cominatória (
astreintes
), de natureza coercitiva e inibitória, deve ser mantida por ser medida apta a conferir efetividade à tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e NÃO PROVIDO, com a revogação do efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados: Art. 300, 502, 505 e 507 do Código de Processo Civil.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8031170-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CAIXA DE ASSIST
Ê
NCIA DOS FUNCION
Á
RIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
e como Agravado,
CATARINA FONSÊCA SILVANY
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora